Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704955-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL BATISTA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente na determinação de que esta fosse matriculada em escola próxima da sua residência, preferencialmente no Centro de Ensino Fundamental 404 da Samambaia Sul (Samambaia/DF), ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários, a agravante reconheceu a perda do objeto recursal. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10